Tribunal: TJSP
Processo: 1005633-69.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Apelação Cível – Fornecimento de energia elétrica – Ação de ressarcimento de danos (regressiva de cobertura securitária) – Cobertura realizada ao segurado – Pretensão da seguradora de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica – Danos causados em equipamentos (televisores) – Oscilação/descarga de energia – Sentença de procedência – Reforma que se impõe – Laudos

Ementa:

Apelação Cível – Fornecimento de energia elétrica – Ação de ressarcimento de danos (regressiva de cobertura securitária) – Cobertura realizada ao segurado – Pretensão da seguradora de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica – Danos causados em equipamentos (televisores) – Oscilação/descarga de energia – Sentença de procedência – Reforma que se impõe – Laudos produzidos unilateralmente, sem rigor técnico, com conclusões genéricas, os quais por si só, não se prestam a demonstrar a responsabilidade da concessionária - Nexo de causalidade não caracterizado – Sentença reformada – Sentença que passa a ser de improcedência, respondendo a seguradora autora pelas verbas de sucumbência – Recurso provido.